Tribunal: TJES
Processo: 5001561-88.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001561-88.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSMAR MEIRELES DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001561-88.2022.8.08.0006

RECORRENTE
: OSMAR MEIRELES DA SILVA

RECORRIDO:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO MARISTELA FACHETTI

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerente em face de sentença que julgou parcialmente procedente o feito a fim de determinar que a ré/recorrida promova o reestabelecimento no fornecimento de energia elétrica em imóvel que pertence ao autor, contudo, improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização em danos morais haja vista que não reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela demandada.

Nos termos do recurso inominado, a sentença merece reforma, ao sustentar que a falha na prestação de serviço da ré teria ensejado lesão moral ao autor, de forma que reforça o pedido prefacial pugnando pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela recorrente, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor/recorrente é consumidor da concessionária ré/recorrida e que possuía débitos em abertos, pagos em 10/03/2022 em estabelecimento da ré, contudo, em 15/03/2022 esta teria retirado relógio de poste de instalação bem como a suspensão do fornecimento de energia por conta de dívida paga e, ao procurar a demanda para solucionar o imbróglio, teria lhe sido dito que a remoção do relógio e a suspensão no serviço se deram por pedido do próprio autor, o que nega ter feito.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a obrigação de fazer imposta de restabelecer o fornecimento de energia elétrica na residência do demandante, vez que a ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente se os atos provocados pela ré são capazes de lesar a personalidade jurídica do autor.

Dito isto, em relação aos danos morais,
entende-se como configurados
, isso porque, se observa conduta praticada pela empresa ré capaz de lesar os direitos de personalidade da parte autora
l
vez que prática suspensão irregular de fornecimento de energia elétrica do consumidor, dado que
a suspensão se deu sobre dívida adimplida
e, se tratando de serviço essencial, tem-se que a parte ficou por 02 (dois) dias sem energia, portanto, lesão moral
in re ipsa
, tendo a parte ter que ingressar em juízo para ter seu serviço fornecido novamente
motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrida
,

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, necessária se faz a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado,
E LHE CONFERE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença para reconhecer lesão moral do autor/recorrente, condenando a recorrida EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A a indenizar o recorrente OSMAR MEIRELES DA SILVA, na quantia de R$3.000,00 (três mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)